Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705698-22.2020.8.07.0018 APELANTE: IZABEL VIEIRA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante teve a gratuidade de justiça indeferida (ID 24984711 ). Recolha-se o preparo em dobro (CPC 1.007, § 4o), no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 09/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR